Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41293228, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DANTAS BARROS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11174832, conforme ID(s) 11174836 e 11174905. b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ:04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 16080366; e, d) a fixação dos honorários da presente execução. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou concordância (ID: 42625463). Os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 16080366. A decisão de ID: 16080366 revogou a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. Cópias relativas aos EE no ID: 11174868. Passo a decidir. I. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, ocorrido o trânsito em julgado dos embargos do devedor (EME 2009.00.2.016421-8), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto e atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração do processo, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II. Procedo ao saneamento do feito. Prosseguem na ação os substituídos AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DANTAS BARROS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está demonstrada no ID: 11174864. As declarações de vínculo funcional foram juntadas no ID: 11174916. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais juntados no ID: 11174916. As fichas financeiras estão anexadas no ID: 11174916. A planilha de custeio foi providenciada no ID: 11174868. Nesta linha, declaro o processo saneado quanto a AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES. III. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores não anuentes, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 16080366 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos dos honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o mesmo critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.